Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-45.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001783-45.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROGERIO HIROSHI SATO - CPF: 213.417.848-51 (RECORRIDO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APÓS RECUPERAÇÃO NÃO HOUVE AUMENTO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL).

2.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo, o que se aplica as fatura do mês de 11/2023 e 12/2023.

3.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

4.

O Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, no entanto, não restou evidenciado o benefício ao consumidor, a qual manteve a média de consumo, após efetivada a troca do medidor.

5.

Legalidade das faturas de recuperação de consumo não demonstrada.

6.

Quanto aos danos morais, esse não merece acolhimento, pois a simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito e sem a suspensão no fornecimento de energia, não caracteriza dano moral.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, determinou a revisão das faturas referente aos meses de 11/2023 e 12/2023, e pôr fim a emissão de nova fatura referente aos meses contestados.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório e a obrigação de fazer inerente a revisão e emissão de novas faturas. Sustenta que inexiste a comprovação de irregularidade na leitura, e consequente da cobrança, uma vez que referem-se a recuperação consumo. Nesse caminho, requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.000,00 à título de danos morais, determinou a revisão das faturas referente aos meses de novembro 2023 e dezembro 2023, e pôr fim a emissão de nova fatura referente aos meses contestados.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório
.

A recorrido alega que possui o direito de revisão das faturas de 11/2023 a 12/2023, com vencimento em 01/2024, pois foram faturadas de modo abusivo, bem como requer a condenação de indenização por dano moral, em razão da cobrança abusiva.

Primeiramente, há que ressaltar que o histórico de consumo demonstra que a média de consumo da parte Autora (450Kwh), nos períodos anteriores, é muito inferior ao auferido no mês de 11/2023 (878Kwh) e 12/2023 (795Kwh).

O recorrente alega que as faturas referente aos meses de 11/2023 e 12/2023, referem-se a recuperação de consumo sobre os meses de 05/2023 a 10/2023, em razão do procedimento realizado, constatando irregularidade no medidor, que necessitou ser trocado.

Contudo, razão não assiste ao recorrente, uma vez que a fatura referente ao mês de 01/2024, aferiu um consumo de 494Kwh, consumo semelhante aos meses de 05/2023 e 10/2023.

O Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, no entanto, não restou evidenciado o benefício ao consumidor, a qual manteve a média de consumo, após efetivada a troca do medidor, motivo pelo qual não restou comprovada a legalidade das faturas de recuperação de consumo.

Quanto aos danos morais, esse não merece acolhimento, pois a simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito e sem a suspensão no fornecimento de energia, não caracteriza dano moral.

Assim, afasto a condenação a título de indenização por dano moral.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a condenação em indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024